Tribunal: TJMT
Processo: 0000260-63.2015.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000260-63.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX T. N. YAMAMOTO - ME - CNPJ: 08.398.130/0001-36 (APELANTE), LAURA AVILA VASCONCELOS - CPF: 023.167.161-05 (ADVOGADO), ALEX TAKASHI NOLETO YAMAMOTO - CPF: 872.321.111-34 (APELANTE), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ALINE FELIX FERREIRA - CPF: 011.179.661-00 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CAROLINA PAULA RIBEIRO - CPF: 125.222.146-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – SUPOSTA FRAUDE DE HIDRÔMETRO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

À luz da interpretação conjunta e sistemática dada aos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, e 52 do Código Civil, firmou-se a tese de que
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ - Enunciado da Súmula no 227.

A sustentação moderna que fundamenta a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica, ao contrário de raros equívocos conceituais, está direcionada a situações que expressem prejuízo à sua honra objetiva, como nos casos de abalo de crédito, da imagem e da sua credibilidade perante a comunidade em que está inserida, dando ensejo à perda de negócios e de clientes, à diminuição de vendas, a objeções à concessão de créditos, dentre outras várias consequências de semelhante natureza.

No concernente à caracterização dos danos a regra é de que, ressalvadas hipóteses pontuais como a negativação indevida, o dano moral em face da pessoa jurídica não se opera
in re ipsa
.

A prova acostada revela que, embora indevida a conduta perpetrada pela empresa demandada – que, por suspeita de fraude no hidrômetro atribuída à parte autora, suspendeu o fornecimento de água ao estabelecimento comercial e lançou multa em fatura gerada contra a requerente -, não importou prejuízos objetivamente aferíveis que demonstrem a perda de clientes, de negócios ou diminuição das vendas à apelante, que atua no ramo do comércio de produtos e serviços de informática.

Não demonstrado nos autos qualquer prejuízo de ordem moral pela parte autora, não se justifica a indenização pleiteada.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
ALEX T. N. YAMAMOTO – ME e ALEX TAKASHI NOLETO YAMAMOTO nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais movida em face de ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA., pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, declarou a inexistência do débito lançado pela parte requerida, discriminado na fatura avulsa no 9852018, bem como condenou cada uma das partes ao pagamento de 50% dos ônus sucumbenciais
.

Em suas
razões
, a apelante pugna pela reforma da sentença, somada à decisão dos embargos de declaração, proferida pelo juízo
a quo
.

Argumenta, em síntese, que lhe são devidos os danos morais invocados na inicial, uma vez demonstrado que a conduta da apelada, ao promover a suspensão do fornecimento de água no estabelecimento comercial e, ainda, lançar a cobrança indevida do valor de R$ 973,23 (novecentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), conforme reconhecido pelo juízo
a quo
, ofendeu a “
honra subjetiva e objetiva da parte autora”
, expondo
“a imagem da empresa como mal pagadora, visto que os clientes ao ver a situação, já pensavam que: ‘não pagaram a conta’, e além disso, o fato de não ter água no banheiro ou ter que ‘utilizar balde de água para descarga’ demonstrou mais uma vez o constrangimento da empresa perante seus clientes e concorrentes que poderiam utilizar da situação como forma de descredenciar o serviço prestado pela promovente.”

Defende, nestes termos, que restou evidente o abalo moral da empresa demandante,
“capaz de ofender tanto sua honra subjetiva, quanto objetiva, devendo ser condenada a reclamada ao pagamento dos danos morais.”

Enfatiza que, nos moldes da Súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral, pelo que a apelada deverá responder pelo constrangimento causado à imagem do comércio em virtude da indevida suspensão do fornecimento de água ao estabelecimento comercial.

Requer, com base no alegado, que o recurso seja conhecido e provido, para o fim de que, reformada parcialmente a sentença, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos, com a condenação da parte demandada ao pagamento de verba indenizatória, a título de danos morais, e dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência (
sic,
Id 98981606, págs. 24/31).

Certificada a tempestividade do recurso (Id 98981606, pág. 73).

A apelada, nas
contrarrazões
apresentadas, defende o acerto da sentença prolatada e, nesse sentido, repisa que para a caracterização dos danos morais à pessoa jurídica necessário é que fique comprovada ofensa à honra objetiva, o que não se evidenciou no caso.

Pugna, nestes termos, pelo desprovimento do recurso e, assim, pela manutenção da sentença de primeiro grau, proferida acertadamente (Id 94689966, págs. 87/92).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Considerando que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (Id 76159984), por entender que o recurso interposto é próprio e tempestivo,
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A irresignação, por sua vez, não é de ser acolhida.

Sobre a questão trazida a debate, convém mencionar que é pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, fazendo jus à indenização civil por eventuais prejuízos extrapatrimoniais sofridos.

Essa conclusão funda-se na disposição constitucional que preceitua serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (artigo 5o, inciso X), assegurando-se o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
.

Referido preceito, ainda, recebe complemento interpretativo da previsão contida no artigo 52 do Código Civil, cujo teor prevê que se aplicam às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.

À luz da interpretação conjunta e sistemática dada a mencionados dispositivos, portanto, é que o Superior Tribunal de Justiça, com acerto, sedimentou a tese de que
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(Enunciado da Súmula no 227), salvaguardando, porém, apenas a honra objetiva da pessoa jurídica.

Dessa forma, relativamente à pessoa jurídica, não é possível a reparação por sentimentos de dor, sofrimento, constrangimento ou vergonha, isso porque se tratam de características inerentes apenas ao ser humano.

No tocante, leciona CAVALIERI
[1]
que:

“
A reparabilidade do dano moral causado à pessoa jurídica ainda apresenta alguma perplexidade e sofre forte resistência de parte da doutrina e jurisprudência apegadas à noção de que a honra é bem personalíssimo, exclusivo do ser humano, não sendo possível reconhecê-la na pessoa jurídica.”

Ao tecer considerações sobre o tema, Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto
[2]
, esclarecem que:

“Em outros termos, a pessoa jurídica é titular de honra, imagem, identidade e nome. Mas, quando se cogita da ofensa ao nome da pessoa jurídica, é inaceitável haver qualquer referência a uma ofensa à sua dignidade em pretensa similitude ao que ocorre com a ofensa ao nome do ser humano. O nome de cada indivíduo consta de sua supremacia existencial e dotação de identidade como atributo primeiro de sua personalidade. Em contrapartida, o nome comercial é um atributo econômico da lógica empresarial- pautada na produtividade e desempenho econômico -, passível de cessão em negócio jurídico patrimonial. A lesão à honra ou à imagem de uma empresa acarreta um abalo à sua credibilidade, podendo esta ser considerada como o seu posicionamento perante clientes, fornecedores, sócios, acionistas e a comunidade em geral. Vê-se aí uma nítida preocupação com a repercussão do dano sobre o patrimônio imaterial da pessoa jurídica, algo que ultrapassa um dado existencial e se projeta na própria sobrevivência econômica da empresa no mercado.”

A sustentação moderna que fundamenta a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica, ao contrário de raros equívocos conceituais, como visto, está direcionada a situações que expressem prejuízo à sua honra objetiva, como nos casos de abalo de crédito, da imagem e da sua credibilidade perante a comunidade em que está inserida, dando ensejo à perda de negócios e de clientes, à diminuição de vendas, a objeções à concessão de créditos, dentre outras várias consequências de semelhante natureza.

Importa salientar, de outra parte, que no concernente à caracterização dos danos a regra é de que, ressalvadas hipóteses pontuais como a negativação indevida, o dano moral em face da pessoa jurídica não se opera
in re ipsa
. Isso quer dizer, portanto, que os prejuízos invocados por violação da sua imagem, da sua reputação ou da sua credibilidade, devem ser efetivamente comprovados.

A teor:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE
. 1. Ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais decorrentes de atraso na conclusão das obras necessárias para o aumento da potência elétrica na área de atividade da recorrida, o que prejudicou seu projeto de aumento da comercialização de picolés e sorvetes durante o verão. 2. Recurso especial interposto em: 03/12/2018; conclusos ao gabinete em: 07/05/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar a) quais os requisitos para a configuração do dano moral alegadamente sofrido pela pessoa jurídica recorrida; e b) se, na hipótese concreta, foi demonstrada a efetiva ocorrência do dano moral 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5.
Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).
6.
As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral.
7.
A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação
. 8.
A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação).
9.
É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente
. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido.
” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019).

Também nesse sentido, a orientação jurisprudencial desta E. Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
POR BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL COM PEDIDO DE LIMINAR - TELEFONIA MÓVEL -
PESSOA JURÍDICA
- BLOQUEIO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Consoante a orientação do STJ, para pessoa jurídica, o dano moral exige prejuízo à honra objetiva, isso é, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade, etc. Logo,
a ofensa à honra objetiva da empresa depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente na sua credibilidade ou reputação
. Na hipótese, diante da falta de prova da ofensa moral objetiva, não há falar em dano moral indenizável.”
(TJ-MT 00294554520168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021).

No caso dos autos, a prova acostada revela que, embora indevida a conduta perpetrada pela empresa demandada – que, por suspeita de fraude no hidrômetro atribuída à parte autora, suspendeu o fornecimento de água ao estabelecimento comercial e lançou multa em fatura gerada contra a requerente -, não importou prejuízos objetivamente aferíveis que demonstrassem a perda de clientes, de negócios ou diminuição das vendas à apelante, que atua no ramo do comércio de produtos e serviços de informática.

O fato de ter havido a suspensão do fornecimento de água ao estabelecimento comercial, por si só, não tem o condão de macular a imagem ou a credibilidade da autora perante a comunidade em que atua,
sobretudo por se tratar de uma empresa de informática, onde não há prova de que os clientes foram prejudicados.

Nessa linha, não demonstrado nos autos qualquer prejuízo de ordem moral pela parte autora, não se justifica a indenização pleiteada.

É nestes termos, portanto, que

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo-se inalterada a sentença objurgada
.

É como voto.

[1]

In
Programa de responsabilidade civil. 6a Ed. Malheiros Editores. São Paulo: 2006, p. 118.

[2]

In
Curso de Direito Civil – Vol. 3, p. 344-345.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021